Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711783-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES PACIENTE: GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. S. V., preso em 22/04/2021, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua irmã, G. S.. O impetrante narra os fatos e diz que, aparentemente, em 17/03/2021, houve desentendimento entre o paciente e sua irmã, razão pela qual foram decretadas medidas protetivas, da qual o paciente foi intimado em 19/03/2021 e por isso, saiu da casa, e estava residindo na casa de um amigo em Samambaia. Afirma que, no dia 19/04/2021, a vítima contatou a secretaria do juízo e informou falsamente que o paciente teria ligado para ela fazendo ameaças e ordenando que ela retirasse as acusações, razão pela qual o Ministério Público entendeu que houve descumprimento de medida protetivas e requereu a prisão do paciente. Diz que o paciente não descumpriu as medidas, pois se mudou e as alegações da vítima são falsas, porquanto ele não ligou para ela ordenando que retirasse as medidas, mas ligou para sua mãe a fim de obter notícias e a vítima pegou o celular e mandou que o paciente voltasse para casa para ajudar nas despesas e, após ouvir do paciente que não retornaria e não era para entrar em contato, começou a ofender o paciente com a finalidade de que ele revidasse as agressões e, após, ligou para a vara para dizer que ele havia descumprido as medidas, o que pode ser comprovado pela genitora e outros parentes. Alega, ainda, que a vítima vem induzindo servidor da justiça por meio do whatsapp no sentido de que o irmão a estava coagindo. Alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui dependentes que dependem de seu trabalho, bem como ajuda a esposa e sua mãe em casa e está sendo prejudicado pela irmã, bem como a decisão está desprovida de fundamentação e de provas de que ele violou as medidas protetivas. Assevera que o juízo relatou histórico de violência, mas não é verdade, não havendo provas de que a vítima sofreu agressões físicas, bem como não houve ameaças de morte. Sustenta que, em caso de condenação, não lhe seria aplicado regime fechado, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25053764). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não houve descumprimento de medidas protetivas, a vítima mentiu, a decisão não está devidamente fundamentada, o paciente possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente descumpriu medidas protetivas vigentes em favor da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, das quais o paciente foi intimado, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de garantir seu cumprimento. Embora não tenham sido juntados muitos elementos aos autos, verifica-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, irmã do paciente, por comunicação de injúria e vias de fato. Confiram-se: “Da leitura das peças de informação verifico que a situação descrita é de violência de gênero e doméstica, pois as partes são unidas por vínculo de consanguinidade (são irmãos), há dependência financeira e os fatos noticiados se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/06. Além disso - em análise de cognição sumária dos dados colhidos e das declarações da postulante – constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas, como providência de natureza acautelatória. Com efeito, a requerente relatou que a relação com o irmão é conflitante, notadamente em razão do temperamento agressivo, destacando sofrer investidas violentas desde os 12 anos de idade. Relata que, na última quarta-feira (17/03/2021), houve um desentendimento entre ambos, enquanto conversavam, ocasião em que GLEIDSON se aborreceu e lhe aplicou socos, chutes e puxão de cabelo, além de, repetidas vezes, direcionar a ela palavras de cunho pejorativo. Nesse contexto, em que pese não haver maiores informações nos autos, sobretudo relacionadas aos demais integrantes do lar ou onde moram os pais dos envolvidos, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando, assim, a intervenção estatal, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima em situação de violência doméstica e/ou de gênero. Firme nessas razões, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico a GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: i) afastamento do lar comum, devendo o requerido levar consigo apenas bens pessoais (roupas, sapatos, livros, documentos pessoais e objetos/utensílios indispensáveis ao trabalho) a ser cumprido por Oficial de Justiça; ii) proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 500 (QUINHENTOS) metros; iii) proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação, notadamente por ligações telefônicas e mensagens pelas redes sociais (Whatsapp, Messenger, Facebook, Instagram, Telegram, e-mail, etc.); Sem prejuízo das medidas acima determinadas, considerando a necessidade de melhor esclarecer o ambiente familiar em que inserida, sobretudo diante do intenso histórico de conflito entre os envolvidos e a dificuldade da vítima de entender a necessidade de participação ativa dela para livrar-se definitivamente do ciclo de violência, encaminho GLEICIANE DE SOUZA para ser atendida pelo NERAV, o qual após acolhimento e devida orientação, deverá encaminhá-la para outras redes de apoio, conforme interesse e necessidade. De igual modo, encaminho GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA para atendimento e acompanhamento pelo GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS. As medidas protetivas terão validade até trânsito em julgado de eventual ação penal correlata ou ulterior decisão judicial em sentido diverso. Em caso de descumprimento, deve a requerente, desde logo, comparecer imediatamente à delegacia mais próxima ou ao Ministério Público (rua do Hospital do Paranoá) para comunicar os novos fatos. De igual modo, com a vigência do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 desde 04 de abril de 2018, fica o requerido advertido que o descumprimento das medidas protetivas é crime punido com pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, sem prejuízo da decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA.” - negritos nossos Entretanto, o paciente descumpriu a medida de proibição de manter contato com a ofendida, razão pela qual a autoridade coatora deferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: (...) DECIDO. Compulsando os autos, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas em favor da vítima. Isto porque as protetivas vigentes não foram suficientes para conter as investidas violentas do autor contra sua irmã, senão vejamos. Com efeito, constato que, em 17 de março de 2021, no decorrer de uma conversa entre as partes, houve um desentendimento que evoluiu para agressões físicas e verbais. Na ocasião, o requerido desferiu socos e chutes na irmã e puxou o cabelo dela, além de ofender a honra subjetiva dela, ao proferir palavra de cunho pejorativo. Ainda de acordo com os relatos da vítima, a relação conturbada alinhada ao temperamento agressivo do irmão são fatores chaves para o ciclo de violência em que inserida, notadamente porque sofre com tais investidas desde os 12 anos de idade. Registre-se que, em razão desses fatos, foram aplicadas medidas protetivas de urgência das quais o suposto agressor foi afastado do lar compartilhado, impedido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, cuja decisão ele foi devidamente intimado em 19 de março de 2021, conforme ID no 86861376.Como se não bastasse, em 19 de abril de 2021 (ID's 89268170 e 89268171), GLEICIANE entrou em contato com a Secretaria deste Juízo para comunicar novas investidas sofridas. Relatou que GLEIDSON entrou em contato com ela e, de maneira insistente, para pedir que desistisse das protetivas vigentes. Depreende-se dessas mensagens, anexas aos autos, que GLEIDSON tenta valer-se do aparente domínio exercido sobre a irmã aos longos dos anos de convivência, para obrigá-la a praticar atos que o beneficia. Pois bem. Analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo as partes, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade física e/ou psicológica da vítima. Isto porque, a despeito de oportunizada medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ofendida. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas à irmã, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, acolho a cota do Ministério Público, pelo que DECRETO a prisão preventiva de GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA, CPF 012.347.371-32, filho de Francisco Fontinele Vieira e Ana Maria de Souza, o que faço com fulcro no artigo 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. Entendo que, diante do exposto nas decisões, mostra-se correta a manutenção da prisão preventiva do paciente nesse momento, devendo-se aguardar informações mais detalhadas da autoridade coatora. Verifica-se, ainda, do andamento processual, que foi oferecida denúncia pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, e o juízo, na decisão de recebimento da peça inaugural, manteve a prisão preventiva do paciente, consoante se verifica a seguir: (...) Cuida-se de requerimento de medidas protetivas formulado, na forma da Lei 11.340/06, por GLEICIANE DE SOUZA em desfavor de GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA, partes qualificadas nos autos. Em razão da notícia de reiteradas investidas agressivas contra a vítima, foi decretada a prisão preventiva do réu, ID 89368332. A ordem de prisão foi cumprida (ID 89495038) e, em respeito ao procedimento previsto na Portaria Conjunta no 04/2021 do TJDFT, o réu foi encaminhado ao Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ID 89728651. O Ministério Público denunciou GLEIDSON como incurso nas penas do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e do artigo 24-A da Lei 11.340/06, no contexto da Lei 11.340/06, ID 89706271. Os autos vieram conclusos, em razão do disposto no artigo 11 da mencionada Portaria e no artigo 13 da Resolução/CNJ no 213/2015 e para análise da peça de acusação. DECIDO Inicialmente, preceitua o artigo 11 da Portaria Conjunta no 04/2021 do TJDFT que ao juiz do NAC compete o dever de analisar a “regularidade da prisão em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais”. Assim, a este Juízo especializado, prolator da ordem de prisão, cumpre verificar tão-somente a pertinência da manutenção da segregação cautelar. Pois bem. De acordo com informações extraídas destes autos, e concatenadas na decisão de ID 89495038, é possível concluir que a prisão preventiva foi a única medida capaz de frear o temperamento agressivo do acusado, o qual insiste em desrespeitar as protetivas concedidas em favor da vítima. Ademais, das declarações prestadas pela ofendida (ID 89255358), denota possível coação psicológica por parte do denunciado capaz de macular a colheita de provas no decorrer da instrução criminal. Diante disso, verifico ainda presentes a necessidade de assegurar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal – CPP, e garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência vigentes (artigo 313, inciso III, do CPP). Isto posto, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta no 04/2021 do TJDFT, mantenho a prisão preventiva de GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA. Quanto ao mais, analisando os autos e a peça inaugural, vislumbro os requisitos necessários para dar início a persecução penal em juízo. Com efeito, em uma análise perfunctória da denúncia e dos documentos acostados a ela, tenho que a peça ostenta todos os requisitos previstos para o seu recebimento, conforme preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de rejeição, prevista no artigo 395 do mesmo "codex". Destarte, RECEBO a DENÚNCIA oferecida contra GLEIDSON DE SOUZA VIEIRA, inscrito no CPF no 012.347.371-32, devidamente qualificado nos autos, relativa à(s) imputação(ões) pelas infrações penais de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e VIAS DE FATO, no contexto da Lei 11.340/06”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como consta dos autos que o paciente descumpriu medidas protetivas. Impende salientar que, embora a prisão seja excepcional, ela está prevista pelo descumprimento de medidas protetivas, justamente para proteger a integridade física e psicológica da vítima, garantindo assim a ordem pública. Portanto, o que se verifica no caso é que o paciente descumpriu medidas protetivas, demonstrando que as medidas judiciais deferidas não foram suficientes para impedi-lo de manter contato com a vítima. Considere-se, ainda, que o paciente está segregado há menos de uma semana, não havendo desproporcionalidade da prisão se comparada à pena que lhe poderá ser aplicada, que é de no mínimo três meses pelo descumprimento de medida protetiva e quinze dias pela contravenção penal de vias de fato. Assim, tenho que manutenção da prisão é medida que se impõe nos termos da fundamentação exposta. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, a qual se mostra adequada e suficientemente fundamentada, mostrando-se necessária a prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas protetivas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 21:48:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator